Tribunal: TJMT
Processo: 1013634-29.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013634-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO), FABIO FRANCISCO DE LIMA - CPF: 522.788.402-15 (AGRAVANTE), NARDEGILA SALES DA SILVA - CPF: 896.239.831-15 (AGRAVANTE), ARRAIAL CANA BRAVA HOTEL LTDA - CNPJ: 33.795.303/0001-05 (AGRAVADO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (AGRAVADO), MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI - CPF: 089.002.798-66 (ADVOGADO), CECILIA ALVES BISPO DOS SANTOS - CPF: 042.381.225-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão da cobrança das parcelas vincendas de contrato firmado com os recorridos, relativo à cessão de direitos de uso e ocupação de unidade habitacional de hospedagem de turismo em tempo compartilhado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de suspensão das cobranças contratuais com base em alegação de abusividade nas cláusulas do contrato e no arrependimento manifestado pelos agravantes.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da tutela de urgência se justifica pela ausência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e pela falta de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme previsto no art. 300 do CPC.

4. As alegações de abusividade das cláusulas contratuais e a pretensa falha na prestação de informações dependem de dilação probatória, não sendo cabível antecipar os efeitos do pedido principal por meio de tutela de urgência.

5. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência consolidada, que exige a demonstração cumulativa dos requisitos da tutela de urgência para seu deferimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A suspensão das cobranças contratuais por meio de tutela de urgência depende da demonstração inequívoca da verossimilhança das alegações e do perigo de dano irreparável, o que não foi comprovado no presente caso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no TP 3668/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21/02/2022; TJMG, RAI 10000220195416001/MG, Rel. Des. Ramom Tácio, j. 10/08/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Colenda Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Fábio Francisco de Lima e Nardegila Sales da Silva, contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
n. 1016776-15.2024.8.11.0041
, ajuizada em desfavor do Arraial Cana Brava Hotel Ltda. e de RCI Brasil - Prestação de Serviços de Intercâmbio Ltda., indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado.

Os Agravantes alegam que os requisitos para concessão da antecipação da tutela pretendida estão presentes, pois seu direito à rescisão contratual é incontroverso e, portanto, a suspensão das cobranças das parcelas a vencer, bem como a determinação para que os Agravados se abstenham de inserir seus nomes nos cadastros de inadimplentes são medidas impositivas.

Aduzem que, após muita insistência e longa explanação dos promotores de venda do Grupo CANABRAVA, em 24/12/2023, firmaram o contrato de “Cessão de Direito de Uso de Ocupação de Unidade Habitacional de Hospedagem de Turismo em Tempo Compartilhado” com o Arraial Cana Brava Hotel Ltda., no entanto, ao resolverem rescindir o pacto, não conseguiram pela esfera administrativa e tiveram que recorrer ao Judiciário.

Sustentam que continuar pagando as parcelas ajustadas, durante o curso do processo, impõe-lhes uma obrigação excessiva e desproporcional, além de violar o Princípio da Autonomia da Vontade, pois tem o direito de desistir do negócio a qualquer tempo.

Desta feita, requerem o provimento do recurso, a fim de que as parcelas
sejam suspensas e os Agravados se abstenham de inscrever os nomes dos Agravantes nos cadastros de proteção ao crédito.

Caso não seja esse o entendimento, pleiteiam, subsidiariamente, o depósito das parcelas vincendas em juízo, para evitar desconformidades.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida, nos termos da decisão de id. 215746151.

As Agravadas, Arraial Cana Brava Hotel Ltda. e RCI Brasil - Prestação de Serviços de Intercâmbio Ltda., apresentaram suas contraminutas pelo não provimento do Agravo, respectivamente, nos ids. 233174697 e 232275692.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Fábio Francisco de Lima e Nardegila Sales da Silva interpõem Agravo de Instrumento contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
n. 1016776-15.2024.8.11.0041
, ajuizada em desfavor do Arraial Cana Brava Hotel Ltda. e de RCI Brasil - Prestação de Serviços de Intercâmbio Ltda.

Na ocasião, o mencionado Magistrado indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado, consistente na determinação para que as Agravadas se abstivessem de
“
cobrar as parcelas vincendas desde o vencimento de 25/04/2024 do contrato firmado com o autor até o julgamento definitivo da presente ação, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este juízo”
, nos seguintes termos:

“[...] De acordo com a norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’) - exegese do art. 300 do CPC.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da alegação. No caso, a concessão da medida requestada anteciparia o próprio pedido final da demanda, atribuindo, aparentemente, responsabilidade à parte ré antes mesmo de ser ouvida, com alegações fundadas em informações unilaterais, o que é desarrazoado em sede de cognição sumária. Prudente, no caso, o aguardo da formação do contraditório e a dilação probatória.

[...]

Por via de consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaudita altera pars’ é medida de exceção,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência. [...].” (Destaque do original).

Denota-se dos autos de origem que os Agravantes firmaram, em 24/12/2023, o “Instrumento de Contrato de Cessão de Direitos de Uso e Ocupação de Unidade Habitacional de Hospedagem de Turismo em Tempo Compartilhado” com o Arraial Cana Brava Hotel Ltda., pelo valor total de R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais) a ser pago da seguinte forma:

1) Uma entrada de R$ 16.411,80 (dezesseis mil, quatrocentos e onze reais e oitenta centavos) com a seguinte forma de pagamento: 01 transferência bancária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 01 cheque de 5.000,00 (cinco mil reais) e 10 (dez) prestações de R$ 941,20 (novecentos e quarenta e um reais e vinte centavos);

2) R$ 54.588,20 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e oito reais e vinte centavos) a ser pago em 58 prestações mensais de R$ 941,20 (novecentos e quarenta e um reais e vinte centavos), a partir de 25/12/2024, por boleto bancário.

Ademais, estão obrigados a pagar anualmente as taxas de manutenção anual no montante de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), reajustável anualmente pelo índice geral de preços (IGPM).

Extrai-se das alegações e dos documentos apresentados pelos Agravantes na ação de origem, que os Recorrentes se arrependeram de ter concretizado o negócio jurídico com os Recorridos e pretendem a resolução do pacto, no entanto, insurgem-se quanto às cláusulas que preveem tal direito, sob a alegação de abusividade.

A cláusula quinta do referido contrato prevê as regras sobre a rescisão contratual e dispõe:

Além da abusividade, os Agravantes sustentam que a suspensão dos pagamentos não acarreta prejuízo, pois o valor desse período poderá ser cobrado ao final, caso os Agravados tenham êxito na causa.

Acontece que, conforme mencionado na decisão liminar, os Agravantes não demonstraram, de plano, qualquer irregularidade praticada pelas Agravadas capaz de justificar a suspensão dos efeitos do contrato, dentre eles, os pagamentos ajustados.

Desta feita, apesar do direito de desistência a qualquer tempo, as alegações de abusividade das cláusulas contratuais dependem de dilação probatória, assim como aquela de falha nas informações prestadas antes da assinatura do contrato.

Quanto à alegação dos Agravantes de que os Agravados ocultaram informações referentes
à forma de marcação das viagens e à negociação do sistema “All Inclusive” na rede de seus credenciados
, verifica-se

que a cláusula terceira estabelece o regulamento de uso, bem como o Plano de Proteção ao Adquirente prevê que os serviços da RCI só poderão ser utilizados após a quitação de 25% (vinte e cinco por cento) do valor global do contrato, além do direito de uso no Cana Brava estar condicionado à proporcionalidade de pagamento dos pontos necessários à utilização. Veja-se:

Vê-se que a decisão recorrida se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, pois realmente não estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: 1)
existência de probabilidade do direito
; e 2)
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
; e, nesses casos, o indeferimento do pedido de tutela de urgência é a medida mais adequada.

Nesse sentido, os julgados a seguir:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PEDIDO INDEFERIDO.

1. Ação de obrigação de fazer, na qual se pretende a manutenção do contrato de plano de saúde.

2.
Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional.

3.
A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente.

4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no TP: 3668 SP 2021/0347845-2. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 21/02/2022. Publicação: 24/02/2022). Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS CUMULATIVOS - NÃO COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO.

A tutela de urgência será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). Assim, a ausência de um desses requisitos cumulativos enseja o indeferimento do pedido de tutela de urgência. (TJMG. RAI: 10000220195416001 MG. Órgão Julgador: 16ª Câmara Cível Especializada. Relator: Ramom Tácio. Julgamento: 10/08/2022. Publicação: 11/08/2022).

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Fábio Francisco de Lima e Nardegila Sales da Silva e, consequentemente, mantenho integralmente a decisão interlocutória combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024